Tribunal: TJDFT
Processo: 0734062-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734062-19.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: EDGARD ISAAC PANIAGO, LUDMILA GUERRA PANIAGO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por EDGARD ISAAC PANIAGO e LUDMILA GUERRA PANIAGO contra a decisão ID origem 205103884, proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília nos autos dos Embargos de Terceiro n. 0725993-92.2024.8.07.0001, opostos em face do BANCO DO BRASIL S/A, ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu a tutela de urgência vindicada, nos seguintes termos: [...] Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e risco ao resultado útil do processo. E ainda, nos termos do art. 678 do CPC, em sede de embargos de terceiro será determinada a suspensão das medidas constritivas sobre o bem penhorado quando comprovado suficientemente o domínio ou a posse. As provas documentais que instruíram a exordial, não conduzem, nesta fase inicial do procedimento, à probabilidade do direito invocado. Ressalto que, embora seja admissível a defesa dos direitos sobre o bem adquirido mediante instrumento particular de compra e venda, sem registro, a prova documental deve ser apta a demonstrar que o negócio foi efetivamente realizado na forma prevista e na data informada. No caso, a despeito da narrativa da inicial, os documentos juntados aos autos não são suficientes para demonstrar quando foi firmado o ajuste, porquanto o instrumento de ID 201947418 não conta com reconhecimento de firma, de modo a certificar sua realização na data indicada, bem como não foi comprovado o pagamento do preço ajustado, que, de acordo com a cláusula 2a do contrato, foi quitado por ocasião da assinatura do instrumento. Com estes fundamentos, INDEFIRO a tutela de urgência de natureza antecipada. Cite-se o embargado, via sistema, para apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias (Art. 679 do CPC). Deverá a secretaria cadastrar o advogado registrado nos autos principais. [...] Nas razões recursais, os agravantes alegam que a promessa de compra e venda pode atingir terceiros mesmo sem registro do instrumento, conforme previsto no art. 1.225 do Código Civil – CC e a jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ. Afirmam que demonstraram que o imóvel registrado no 1o Cartório de Registro de Imóveis, Tabelionato de Notas e Anexos da cidade de Araguapaz – Comarca de Mozarlândia/GO sob a matrícula n.1.340, lhes pertence. Sobre o perigo da demora, a amparar a tutela de urgência recursal, apontam o risco de perderem o bem definitivamente. Ao final, os agravantes requerem o conhecimento do recurso; o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que seja suspensa a penhora sobre o imóvel; e, no mérito, o seu provimento. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido formulado em sede de tutela de urgência recursal. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do CPC dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Pois bem. A controvérsia posta em debate cinge-se à possibilidade de desconstituição da penhora efetuada sobre o imóvel registrado no 1o Cartório de Registro de Imóveis, Tabelionato de Notas e Anexos da cidade de Araguapaz – Comarca de Mozarlândia/GO sob a matrícula n. 1.340, na proporção de 50% (cinquenta por cento). Em consulta aos autos de origem, verifiquei que o referido imóvel foi objeto de constrição nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0705696-11.2017.8.07.0001, movido pelo BB em face de Rafael Isaac Paniago. Os agravantes afirmam, no entanto, que o bem lhes pertence. Para comprovar essa alegação, juntaram o documento ID origem 201947418, denominado Contrato de Compromisso de Compra e Venda, na qual consta a negociação celebrada com Rafael Isaac Paniago e Lívia Silva Maia Paniago em 28/11/2014, assinada pelas partes e por 2 (duas) testemunhas. Os agravantes alegam, ainda, que o negócio foi testemunhado por familiares e prestadores de serviço e que ainda não promoveram o registro em Cartório porque o imóvel precisa ser georreferenciado. Primeiramente, insta consignar que não se desconhece a orientação no sentido de que a inexistência de registro da promessa de compra e venda de imóvel em cartório não obsta a oposição de Embargos de Terceiro pelo possuidor, consoante previsto no Enunciado da Súmula n. 84 do col. STJ, redigido nos seguintes termos: “É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro.”. Os agravantes, contudo, alegam que são os únicos proprietários do imóvel, pois compraram a cota-parte que faltava para tanto. Ocorre que os documentos apresentados não são suficientes para provar a data da celebração do Contrato de Compromisso de Compra e Venda – pois no instrumento juntado no ID origem 201947418 não constam firmas reconhecidas – nem que os agravantes pagaram o preço acordado – segundo consignado no instrumento, a quitação do valor de R$ 6.900.000,00 (seis milhões e novecentos mil reais) seria efetuada quando da sua assinatura. Digno de registro que, conforme consignado nas declarações IDs origem 201947426 e 201947427, o imóvel está na posse de terceira pessoa. E, muito embora não seja possível presumir a má-fé do terceiro adquirente, o julgador deve avaliar todos os elementos apresentados ao apreciar a eficácia do ato praticado – no caso, a alegada celebração do Contrato em data anterior à penhora. A propósito, confira-se as seguintes ementas de julgados deste eg. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. IMÓVEL NÃO REGULARIZADO. CADEIA DE TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS AQUISITIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INEXISTENTES. 1. As cópias de contratos de compra e venda de direitos aquisitivos, sem reconhecimento de firma e desacompanhados de comprovação do pagamento, não são suficientes para comprovar a cadeia de transferência de direitos aquisitivos de imóvel. 2. Indevida a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé ou ato atentatório a dignidade da justiça quando não comprovada conduta maliciosa e desleal, tampouco efetivo prejuízo ou dano processual à parte adversa ou ao prosseguimento do feito, não podendo haver punição pelo mero exercício do direito de ação, com base em argumentos e fundamentações que entendem ser favoráveis a si. 3. Apelo conhecido e provido. (Acórdão 1829412, 07293147220238070001, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no DJE: 22/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA SEM REGISTRO. ADMISSIBILIDADE. BOA-FÉ. PRESUNÇÃO. OUTRAS EVIDÊNCIAS. PROVAS INDICIÁRIAS. MÁXIMAS DE EXPERIÊNCIA. SOCIABILIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. EXIGÊNCIA DE COMPORTAMENTO POSITIVO DO DEVEDOR. AQUISIÇÃO DO BEM POR VALOR INFERIOR AO DE MERCADO. AUSÊNCIA DE CERTIDÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMA E REGISTRO. SUBSÍDIOS. CASO CONCRETO. CONVENCIMENTO DO JULGADOR. FRAUDE À EXECUÇÃO. VERIFICADA. 1. É admissível a oposição de embargos de terceiro fundada em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro, consoante enunciado de súmula n. 84, do STJ. 2. De acordo com o entendimento sumulado no enunciado 375 do STJ e a jurisprudência mais recente, a boa-fé na aquisição do bem se presume, permitindo, ao julgador, por outro lado, se valer de evidências que indiquem a existência de fraude à execução. 3. Nos termos do art. 375 do CPC, o Magistrado poderá sustentar suas decisões nas regras de experiência quando tenha que enfrentar prova indiciária. 4. Em homenagem à sociabilidade, função social, probidade e boa-fé, é razoável condutas positivas do comprador de imóvel como a exigência de certidões relativas ao bem, comparação do valor de mercado, exigência de firma reconhecida e demais cumprimentos formais que garantam a lisura da negociação. 5. A aquisição de bem por valor muito inferior ao anteriormente adquirido, a ausência de certidões no ato da compra e a inexistência de formalidades como o reconhecimento de firma, registro do contrato, escritura do bem e demais provas de pagamento são elementos que, de acordo com o caso concreto, podem subsidiar o convencimento do julgador para o reconhecimento de fraude à execução. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1379083, 07164606720198070007, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 5/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Frisa-se que, na petição inicial ID origem 201946844, os agravantes pugnaram pela produção de provas, notadamente pela oitiva das testemunhas arroladas – as quais assinaram o Contrato nessa condição. Diante desse cenário, entendo que o requerimento formulado pelos agravantes demanda melhor aclaramento das alegações. Diante desse cenário, não vislumbro a probabilidade do direito vindicado. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano ou em risco ao resultado útil do processo, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO a antecipação da tutela requerida e mantenho a decisão recorrida, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 20 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator